Tribunal: TJSP
Processo: 1014539-92.2018.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA PELO CONDOMÍNIO AUTOR EM FACE DA CONSTRUTORA RÉ, SOB O FUNDAMENTO DE QUE O EDIFÍCIO CONSTRUÍDO PELA DEMANDADA CONTERIA INÚMEROS VÍCIOS CONSTRUTIVOS, A SEREM REPARADOS PELA REQUERIDA. LAUDO PERICIAL QUE CONCLUIU PELA EXISTÊNCIA DE INÚMERAS TRINCAS E FISSURAS NO IMÓVEL, ATRIBUINDO-AS À MÁ EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ENGENHARIA

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA PELO CONDOMÍNIO AUTOR EM FACE DA CONSTRUTORA RÉ, SOB O FUNDAMENTO DE QUE O EDIFÍCIO CONSTRUÍDO PELA DEMANDADA CONTERIA INÚMEROS VÍCIOS CONSTRUTIVOS, A SEREM REPARADOS PELA REQUERIDA. LAUDO PERICIAL QUE CONCLUIU PELA EXISTÊNCIA DE INÚMERAS TRINCAS E FISSURAS NO IMÓVEL, ATRIBUINDO-AS À MÁ EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ENGENHARIA PELA DEMANDADA. LAUDO PERICIAL ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADO E QUE BEM DELINEOU AS FALHAS CONSTRUTIVAS A SEREM REPARADAS PELA RÉ. SENTENÇA MANTIDA NO QUE CONCERNE À CONDENAÇÃO DA REQUERIDA A EFETUAR TODOS OS REPAROS NECESSÁRIOS NO EDIFÍCIO. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM FIXADO EM 60 (SESSENTA) DIAS, CONTUDO, QUE COMPORTA MAJORAÇÃO. LAUDO QUE APONTOU QUE HAVERIA INÚMERAS FISSURAS EM TODOS OS BLOCOS RESIDENCIAIS, LOCALIZADAS SOBRETUDO NOS PAVIMENTOS SUPERIORES. PRAZO FIXADO QUE SE MOSTRA, COM EFEITO, EXÍGUO, A COMPORTAR ALGUMA AMPLIAÇÃO. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM MAJORADO PARA 90 (NOVENTA) DIAS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.